Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0703662-41.2019.8.07.0018 Apelantes: Gasparino Ferreira de Camargos Distrito Federal Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Gasparino Ferreira de Camargos (Id. 11153609) e pelo Distrito Federal (Id. 11153614), contra a sentença de fls. 1-8 (Id. 11153605) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Diante da notícia de falecimento do autor, foi requerida a habilitação dos herdeiros de Gasparino Ferreira de Camargos por meio da petição de (Id. 11153561). No caso ora em exame, constata-se que o autor falecido, ora apelante, deixou viúva meeira e seis filhos de acordo com a certidão de óbito de Id. 13961308. À vista do exposto, providencie o apelante a regularização do requerimento de habilitação com documentos de identificação dos sucessores e as respectivas procurações, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator